Tribunal: TJDFT
Processo: 0714662-71.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714662-71.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO TEIXEIRA ARAUJO APELADO: MONICA ARAUJO SILVA D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 79185326, o advogado constituído pela ré/apelada comunicou que renunciou ao mandato outorgado pela referida parte, fazendo juntar o Termo de Renúncia, constando a comunicação à mandante, em observância à exigência do art. 112 do Código de Processo Civil. Em 11/12/2025, por meio da petição de ID no 79449742, a Defensoria Pública do DF pede a sua habilitação nos autos, para representação da ré/apelada. Defiro a habilitação da Defensoria Pública. Anote-se. O prazo para interposição de recurso ao Acórdão 2062858 (ID no 78383299) se encerrou em 10/12/2025, sem manifestação das partes, sobretudo da parte perdedora (apelante/autor). Assim, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador